Tribunal: TJSP
Processo: 2234805-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Leilão eletrônico realizado sem licitantes – Pretensão à fixação de lanço mínimo de 50% do valor da avaliação para novas praças públicas – Provimento disciplinador do leilão eletrônico que determina lance mínimo de 60% – Precedentes jurisprudenciais que corroboram a ausência de preço vil quando determinado o percentual de 60% –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Leilão eletrônico realizado sem licitantes – Pretensão à fixação de lanço mínimo de 50% do valor da avaliação para novas praças públicas – Provimento disciplinador do leilão eletrônico que determina lance mínimo de 60% – Precedentes jurisprudenciais que corroboram a ausência de preço vil quando determinado o percentual de 60% – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2234805-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PANAMERICANO S/A, são agravados CONSTRUTORA TRÊS O LTDA, OSVALDO
PINTO TAVARES, ELENICE DURÃES TAVARES, OSVALDO ANTONIO PINTO
TAVARES e DENISE SORACE TAVARES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234805-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41229
2
VOTO No: 41229
AGRV. No: 2234805-97.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cível Central)
AGVTE.: Banco Panamericano S.A. (atual denominação de Brazilian
Mortgages Companhia Hipotecária) (Exqte)
AGVDOS.: Construtora Três O Ltda. e outros (Exctdos)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução por título
extrajudicial
Leilão eletrônico realizado sem licitantes

Pretensão à fixação de lanço mínimo de 50% do valor da
avaliação
para
novas
praças
públicas

Provimento
disciplinador do leilão eletrônico que determina lance mínimo
de 60%
Precedentes jurisprudenciais que corroboram a
ausência de preço vil quando determinado o percentual de
60% Decisão mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Banco Panamericano S.A (atual denominação de Brazilian Mortages
Companhia
Hipotecária),
em
execução
por
título
extrajudicial
(instrumento particular de abertura de crédito e financiamento para
construção de empreendimento imobiliário com garantia hipotecária,
cessão fiduciária de recebíveis imobiliários e outras avenças, fls. 23/29)
movida a Construtora Três O Ltda., Osvaldo Pinto Tavares, Elenice
Durães Tavares, Osvaldo Antônio Pinto Tavares, Denise Sorace Tavares,
Otávio Henrique Pinto Tavares e Cesar Ricardo Benini, contra r. decisão
reproduzida a fls. 22 (fls. 3.092 dos autos originários) que indeferiu
pedido do exequente de realização de nova praça dos bens penhorados
pelo valor de 50% da avaliação, nos moldes do art. 891 do Código de
Processo Civil.
Alega o agravante, em resumo, que (1) na primeira
tentativa de avaliação dos bens, foi realizada praça na qual seriam
aceitos lances mínimos de 60% do valor da avaliação, (2) frustrado o
primeiro leilão, sugeriu o leiloeiro a realização de nova hasta pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234805-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41229
3
estipulando preço mínimo para alienação de 50% do valor da avaliação e
(3) a fixação de preço mínimo de arrematação em 50% do valor de
avaliação não caracteriza preço vil (fls. 1/13).
Pede-se a antecipação da tutela recursal e o
provimento para a realização de nova hasta pública eletrônica dos
imóveis pelo preço mínimo de 50% do valor da avaliação.
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações e os
agravados não apresentaram contraminuta (fls. 74).
É o relatório.
2. O inconformismo não procede.
3. Com efeito, o preço vil se afere mediante a
confrontação do valor da avaliação e o do lance, não servindo para tal
finalidade aquele pretensamente real ou subjetivamente desejado pelo
exequente ou executado.
Preço vil, nesta seara, é aquele que se distancia para
menos da avaliação ou, sob outro enfoque, o que não satisfaz parte
razoável do crédito.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“Preço vil é aquele muito abaixo da avaliação
atualizada do bem. 'A circunstância de o preço ser vil há de aferir-se
tendo em vista o valor do bem e não o montante da dívida' (STJ-3a
Turma, REsp 109.753-SP, rel. Min. EDUARDO RIBEIRO, J. 10.03.97,
np, vu, DJU 22.4.97, p. 14.426)” (CPCLPV. 34a ed. São Paulo: Ed.
Saraiva, atual. até 14.06.2002, p. 740, nota 2 ao art. 692).
No caso, os 57 lotes foram levados a leilão eletrônico
nas datas de 27.07.2018 a 31.07.2018 e 31.07.2018 a 21.08.2018, os
quais foram encerrados sem licitantes (fls. 53/63), no qual o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234805-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41229
4
mínimo do lanço era de 60% da avaliação.
O exequente requereu a designação de nova praça
com lanço mínimo de 50% do valor de avaliação dos bens, nos termos do
art. 891 do Código de Processo Civil, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a
quo.
Ao que se infere dos autos o percentual de 50% do
valor da avaliação atualizado (fls. 53/63) não pode ser aceito como lanço
mínimo, haja vista que a jurisprudência, inclusive desta Câmara, tem
entendido que 60% seria o percentual mínimo aceitável.
Outrossim,
o
Provimento
no
1.625/2009,
que
disciplina o leilão eletrônico, dispõe em seu artigo 13 que “em segundo
pregão, não serão admitidos lanços inferiores a 60% do valor da
avaliação, ressalvada determinação judicial diversa”
Nessa linha colhem-se precedentes análogos como
adiante sintetizados
“Arrematação - Redução do lanço mínimo em
segundo leilão de 70% para 60% do valor de avaliação -
Admissibilidade - Esta Câmara segue a linha que sustenta não ser
possível a oferta inferior a 60% da avaliação, adotando a corrente
jurisprudência! majoritária dos Tribunais do país e também a do STJ -
Recurso parcialmente provido.” (TJSP-Agravo de instrumento no
0123942-89.2011.8.26.0000 São Paulo, 20a Câmara de Direito Privado,
J. 05.09.2011, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JUNIOR, voto 20097).
“LEILÃO - Decisão que rejeitou o lance ofertado pelos
agravantes, por considerar o preço vil - Admissibilidade - Lance de valor
inferior a 60% da avaliação do bem penhorado - Decisão mantida -
Agravo
não
provido”
(TJSP-Agravo
de
instrumento
no
9021160-16.2009.8.26.0000 São Paulo, 6a Câmara de Direito Privado,
J. 23.04.2009, vu, Rel. Des. SEBASTIÃO CARLOS GARCIA, voto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2234805-97.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41229
5
10038).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
DE DESPESAS CONDOMINIAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. LEILÃO. DECISÃO QUE FIXOU 50% DO VALOR DE
AVALIAÇÃO O LANCE MÍNIMO PARA ARREMATAÇÃO DO BEM EM
SEGUNDA PRAÇA. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 E 13, DO PROVIMENTO N°
1.625/2009,
DO
CONSELHO
SUPERIOR
DA
MAGISTRATURA.
ESTABELECIMENTO DE LANCE MÍNIMO EM 60% DO VALOR DA
AVALIAÇÃO EM SEGUNDA PRAÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. Na hipótese de segundo pregão, tem-se aceito como mínimo
para a arrematação lance correspondente a 60% do valor atualizado da
avaliação, o que merece ser prestigiado no caso presente” (TJSP-Agravo
de instrumento no 2034261-30.2018.8.26.0000 Guarulhos, 31a Câmara
de Direito Privado, J. 03.04.2018, vu, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO,
voto no 25890).
Observa-se,
ainda,
que
o
percentual
de
50%
estabelecido no art. 891 do Código de Processo Civil somente é aplicável
quando não estipulado outro valor pelo juízo.
De rigor, portanto, o não provimento do presente
agravo, mantendo-se o percentual de 60% da avaliação atualizada para
o lance mínimo em novas hastas públicas.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica